Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-85.2025.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-85.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARILETE LOURDES MARASINI - CPF: 819.307.551-04 (APELANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MARASINI VACARO - CPF: 061.832.291-48 (APELADO), G. M. V. - CPF: 079.739.411-77 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MARILETE LOURDES MARASINI - CPF: 819.307.551-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. PASSAGEIROS MENORES DE IDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiros menores de idade, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor em razão de cancelamento de voo internacional sem prévia comunicação, com realocação em voo que partiu somente no dia seguinte.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável a Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor em caso de danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (ii) se a readequação da malha aérea constitui excludente de responsabilidade; (iii) se houve dano moral indenizável; e (iv) se o valor da indenização é adequado.

III. Razões de decidir:

3. Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, conforme Tema de Repercussão Geral 1240 do STF, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A alegação de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade.

5. A condição de vulnerabilidade dos autores, em razão da menoridade, potencializa os efeitos negativos da falha na prestação do serviço, justificando o reconhecimento do dano moral, especialmente considerando a ausência de assistência material em país estrangeiro.

6. O valor de R$ 6.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade de compensar o sofrimento e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos morais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

2. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O cancelamento de voo internacional sem prévia comunicação, com atraso superior a 24 horas, configura dano moral indenizável, especialmente quando envolve passageiros menores de idade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL DE SINOP, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, registrada sob o nº 1002082-85.2025.8.11.0015, ajuizada por
MARIA FERNANDA MARASINI VACARO e GABRIEL MARASINI VACARO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 308569852), o magistrado condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos requerentes a título de indenização por danos morais. Rejeitou as preliminares de carência da ação por ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, bem como as teses de conexão de ações, inépcia da petição inicial e impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, entendeu aplicáveis as regras do CDC ao caso de cancelamento de voo internacional, considerando que a tese firmada pelo STF no RE nº 636331/RJ limita-se a danos materiais por extravio de bagagem. Reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo sem prévia comunicação, que gerou atraso superior a 24 horas.

A empresa requerida interpôs recurso de apelação (ID. 308569855), alegando a prevalência da Convenção de Montreal por se tratar de voo internacional. Sustenta que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, situação fora de seu controle, e que cumpriu com o dever de informação e reacomodação. Argumenta inexistência de ato ilícito e de comprovação de dano moral efetivo. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Nas contrarrazões (ID. 308569860), os apelados defendem a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, destacando sua condição de menores impúberes. Sustentam que a alteração de malha aérea constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade. Requerem o aumento da indenização para R$ 15.000,00 por autor e a majoração dos honorários advocatícios.

O Ministério Público (ID. 313823392) opina pelo desprovimento do recurso, afirmando que a Convenção de Montreal não se aplica a danos morais, conforme precedente do STF em repercussão geral. Ressalta a responsabilidade objetiva da companhia aérea e considera adequado o valor fixado a título de indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a TAM Linhas Aéreas S/A busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada um dos autores menores.

Alega a parte Apelante que deve prevalecer a Convenção de Montreal por se tratar de voo internacional, que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea fora de seu controle, e que não houve dano moral efetivo, requerendo subsidiariamente a redução da indenização.

Já os Apelados defendem a aplicabilidade do CDC, destacando o sofrimento psicológico das crianças em ambiente desconhecido e sem assistência, argumentando que a alteração de malha aérea constitui fortuito interno, e requerendo o aumento da indenização para R$ 15.000,00 por autor.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 1240, fixou a tese de que "Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional". Portanto, em se tratando de pedido de indenização por danos morais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, restou incontroverso o cancelamento do voo sem prévia comunicação, com realocação em outro voo que partiu somente no dia seguinte, gerando atraso superior a 24 horas. A responsabilidade civil das empresas de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, embora o mero atraso ou cancelamento de voo não configure, por si só, dano presumido, as circunstâncias específicas do caso devem ser consideradas. Trata-se de passageiros menores de idade que enfrentaram situação de desconforto em país estrangeiro, sem a devida assistência material. A condição de vulnerabilidade dos autores potencializa os efeitos negativos da falha na prestação do serviço, justificando o reconhecimento do dano moral.

O valor de R$ 6.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar o sofrimento e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025